Tribunal: CARF
Processo: 11080.724699/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724699/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE ALIMENTOS NOVA YORK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA DA ATIVIDADE
Constituem-se omissão de receitas quando a contribuinte não informa na DIPJ
as receitas auferidas com a atividade operacional.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
ARBITRAMENTO DO LUCRO COM BASE NA RECEITA CONHECIDA.
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Havendo nos autos elementos de prova suficientes para a formação da
convicção da autoridade julgadora no que se refere à plena atividade
operacional do estabelecimento comercial no ano-calendário da autuação, o
arbitramento levará em conta a receita bruta conhecida, obtida a partir de
informações prestadas por administradoras de cartões de crédito, procedimento
adotado pela autoridade lançadora.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza o evidente intuito de fraude a autorizar a exasperação da
penalidade de ofício aplicada, transmitir DIPJ zerada por dois anos seguidos
quando houve auferimento de renda tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724699/2014-84
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-68.522 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário de IRPJ (R$ 23.529,15), e de CSLL (R$
88.234,28), incluídos multa de ofício majorada e juros de mora calculados até 07/2014.
Na origem, tem-se auto de infração que apurou omissão de receitas de atividade
econômica nos anos-calendário 2009 e 2010, bem como a apresentação das DIPJ 2010 e 2011,
“zeradas”, ocasião em que também se verificou a falta de declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL
devidos, os quais não foram recolhidos.
Em sede de fiscalização, a RFB buscou junto a bancos e obteve cópias das
movimentações financeiras da recorrente, por meio das quais foram apuradas diferenças entre estas e
as receitas consignadas nas DIPJ (e-fls. 427-489), a saber:

A ora recorrente interpôs impugnação às e-fls. 649-674, onde alegou, em síntese, os
seguintes argumentos, conforme relatório da decisão recorrida:
- Parte dos valores que circulam em suas contas constituem investimentos que
ingressam e posteriormente regressam ao fundo.
- Estes valores não representam ingresso de novas receitas, faturamento ou
renda para fins de tributação legal;
Há também valores que dizem respeito a transferências bancárias, desconto
de ordem de pagamento, empréstimos, lançamentos de valores de cartão de
crédito em duplicidade, inservíveis para tributação em razão de não serem
ingressos de receitas;
Há a necessidade de perícia para fins de verificação dos valores, os quais não
representam ingressos de recursos;
Nem todos os valores decorrentes de lançamentos de cartão de crédito
representam receitas tributáveis;
No caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul há valores originários de
resgate automático, os quais circularam diversas vezes na conta corrente;
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

É vedado a aplicação de multas de 75 (IRPJ) e 150% (CSLL)
concomitantemente para a mesma infração. Entende a impugnante que a multa a
ser aplicada é de 20%.

Com a impugnação juntou documentos (e-fls. 697-1154) consistente em planilha
de lançamentos dos extratos bancários.
O acórdão recorrido (e-fls. 1536-1548) entendeu que a falta de oferecimento das
receitas à tributação, somada à ausência de documentação contábil e de recolhimento dos
tributos configurou omissão de receitas e tentativa de redução dos tributos e contribuições
federais devidos.
Ademais, o acórdão consignou que os documentos juntados com a impugnação
não foram capazes de comprovar a origem dos recursos que ingressaram nas contas bancárias da
recorrente.
E por força do “intuito de dificultar a ação fiscal bem como o propósito de não
recolher os tributos devidos”, foi mantida a multa qualificada de 150%.
O acórdão afastou as alegações de inconstitucionalidade, bem como o pedido de
aplicação de jurisprudências judiciais e administrativas invocadas pela contribuinte. Também
rejeitou o pedido de perícia, por entender que os documentos constantes dos autos foram
suficientes e que não havia dúvida técnica a ser sanada por meio de laudo pericial.
Por fim, manteve a apuração reflexa de CSLL em razão da mesma base fática
apurada no presente processo administrativo, com amparo no art. 28 da Lei no 9.430/96.
O recurso voluntário (e-fls. 1565- 1599) aventa, em preliminar, que a decisão
recorrida seria nula, porque enfrentou matéria não alegada na impugnação, qual seja, o
cerceamento de defesa. Em razão disso, entendeu a recorrente que se a decisão se refere a outros
fatos, então seria nula.
Defendeu a necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, reiterou que
foi a errônea a base de cálculo do arbitramento proposto pela autoridade fiscal competente, pois
teria sido composta por valores que entende não poderiam integrar a base de cálculo dos tributos.
Assim como na impugnação, indicou os valores que entende não devem compor a base de
cálculo usada no arbitramento. Insurgiu-se, por fim, contra a multa qualificada e a alegada
aplicação concomitante de multa de 75% e 150%.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 11/06/2015 (e-fls. 1562), e protocolou o
recurso voluntário em 10/07/2015 (e-fl. 1565), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Da preliminar de nulidade

Em preliminar, a recorrente alega que a decisão recorrida seria nula por ter
enfrentado matéria não ventilada na sua impugnação, notadamente o tema do cerceamento de
defesa.
Ainda que o acórdão proferido pela DRJ tenha tratado de matéria estranha, os
temas objeto da impugnação foram devidamente enfrentados, tanto que a recorrente contra eles
pode se insurgir por meio do presente recurso voluntário.
Desse modo, não há que falar em nulidade, que só se configura quando presentes
algumas das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/721 e quando houver
prejuízo à defesa da recorrente.
No caso concreto, o “excesso” de matérias abordadas na decisão recorrida não
causou qualquer prejuízo à recorrente.
Desse modo, diante da ausência de prejuízo à defesa da recorrente (pas de nullité
sans grief2) rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os
argumentos trazidos em sede de impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Cumpre mencionar que a recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido
de prova pericial por meio de uma preliminar de nulidade. No entanto, por se tratar de matéria de
mérito, assim será devidamente enfrentada.

Desse modo, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os
fundamentos lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-
me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

1) Da Omissão de Receitas – Receitas da Atividade
De acordo com a Fiscalização, foram constatados ingressos nas contas bancárias
decorrentes de pagamentos por meio de cartão de débito ou crédito, referentes à revenda
de combustíveis derivados de petróleo, os quais caracterizaram omissão de receitas da
atividade nos anos-calendário de 2009 e 2010.

O art.537 do RIR/99 dispõe a respeito do tratamento tributário a ser dado no caso de
omissão de receitas:

“Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não sendo
possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, § 1o).”

De acordo com a Fiscalização, em 30/11/2013, escoou o prazo para que o fiscalizado
disponibilizasse documentos a fim de esclarecer a natureza e origem dos valores
creditados em suas contas-correntes bancárias, sendo que nada foi apresentado.
Tampouco foram disponibilizados quaisquer livros contábeis, abrangendo os anos-
calendário de 2009 e 2010.

A autoridade fiscal concluiu que os depósitos efetuados pelas administradoras de
cartões de débito e crédito constituem receitas decorrentes de vendas efetivamente
realizadas. Conforme discriminação contida no Demonstrativo da Omissão de Receitas
apuradas em contas-correntes bancárias nos anos-calendário de 2009 e 2010, as
administradoras de cartões de débito e crédito, em razão de vendas efetivamente
realizadas, depositaram nas contas-correntes do fiscalizado os seguintes montantes:

Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

Como observado no curso da ação fiscal, as receitas de vendas não foram consignadas
nos livros contábeis (livro-caixa ou escrituração contábil completa), e também não
foram objeto de registro nas DIPJ (fls. 427/489), que foram entregues “zeradas”. Além
disso, em face dessas mesmas receitas, não foram efetuados quaisquer recolhimentos de
tributos e contribuições federais.

De fato, a falta de registro contábil das receitas de vendas por meio de cartões de débito
e crédito, conjugada com a prestação de informações falsas às autoridades fazendárias
nas DIPJ, constituiu meio adequado e condição efetivamente imprescindível para
viabilizar a redução no recolhimento dos tributos e contribuições federais como bem
escrito pela autoridade fiscal.

No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas, as quais não foram declaradas em DIPJ e nem
escrituradas em livros contábeis.

Em relação aos depósitos bancários, os quais foram considerados como receitas da
atividade contestados pela contribuinte, temos a tecer as seguintes considerações.

No caso do Banrisul afirma a contribuinte que há valores, os quais se constituem de
investimentos, ou seja, ingressam na conta corrente e posteriormente regressam ao
fundo. Os documentos de fls.697/1.154 constituem-se de planilha de lançamentos dos
extratos bancários, os quais em nada comprovam a origem dos recursos ingressos na
conta bancária.

Quanto ao argumento de que há valores constatados em outras contas bancárias em que
há registro de numerários constituído de transferências bancárias, desconto de ordem de
pagamento, empréstimos, lançamentos de valores de cartão de crédito em duplicidade
não merece reparos, pois nada foi apresentado para comprovar os fatos alegados. O
documento de fls.671/696, o qual se refere a um “Termo de Autorização de Quitação de
Dívidas de um Contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado com o Banco
Unibanco”, o qual não está estabelecida a correspondência entre valores e datas nele
constantes com os depósitos bancários de origem não comprovada apurada pela
autoridade fiscal.

No que se refere aos valores decorrentes de lançamentos de cartão de crédito não foi
apresentada nenhuma documentação, a qual comprovasse a origem dos depósitos como
contratos, notas fiscais e a escrita fiscal.

Dessa forma, constata-se a omissão de receitas pela não comprovação da origem dos
recursos, conforme exposto.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Segundo entendimento do Fisco, a interessada incidiu em ilícitos penais por ilidir o
pagamento de tributos.

Nos termos dos art.1o, II da Lei no 8.137/90, a conduta referida configura, em tese,
crime contra a ordem tributária.

As condutas descritas pelo fiscal no Termo de Verificação Fiscal caracterizam o intuito
de dificultar a ação fiscal bem como o propósito de não recolher os tributos devidos.

Segundo a autoridade fiscal, “a falta de registro contábil das receitas de vendas por meio
de cartões de débito e crédito, conjugada com a prestação de informações falsas às
autoridades fazendárias nas DIPJ, constituiu meio adequado e condição efetivamente
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

imprescindível para viabilizar a redução no recolhimento dos tributos e contribuições
federais.

De modo que, em tese, ficou caracterizado, em sua forma consumada, o crime contra a
ordem tributária previsto na Lei 8.137/90, art. 1o, inciso II. No que tange à qualificação
da multa de ofício, inevitável que as condutas adotadas pelos administradores e/ou
sócios da pessoa jurídica M TAUBE COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIAS LTDA
se subsumem ao disposto no artigo 71, inciso I, da Lei 4.502/64”.

A autoridade fiscal define a conduta dolosa como a vontade livre e consciente
direcionada a uma certa finalidade, no caso, produzir redução no valor dos tributos e
contribuições devidos, em prejuízo da Fazenda Pública. Ainda, no caso concreto,
observa-se a presença de todos os elementos que caracterizam o dolo: consciência da
conduta, consciência do resultado, consciência do nexo causal entre conduta e resultado
e a vontade de realizar a conduta e provocar o resultado.

Em razão dos argumentos ora apresentados, a Fiscalização aplicou sobre os tributos
devidos em razão da omissão de receita de vendas efetuadas por meio de cartões de
débito e crédito a multa de ofício no percentual de 150%.

Cabe observar que a multa aplicada no presente caso foi de 150% não havendo a
penalidade de 75% alegada pela interessada.
Questiona a requerente ser indevida a multa qualificada acrescida da
cobrança do tributo. No entanto, tendo em vista que a contribuinte é obrigada a cumprir
a obrigação tributaria como qualquer pessoa jurídica quando se apurar tributo devido, o
não cumprimento da legislação tributária enseja a aplicação da multa qualificada.

Cabe destacar que a Lei no 9.430/96, em seu artigo 44, não prevê nenhuma exceção à
aplicação da penalidade. Para qualquer lançamento de ofício, prevê o referido
dispositivo legal que “serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição”.

No presente caso, a multa qualificada foi aplicada por ter sido constatado pela
fiscalização além da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, a incidência das
hipóteses previstas na Lei no 4.502/64, sendo o montante da penalidade aplicada sobre o
valor apurado dos tributos, nos termos do artigo 44, I, §1o da Lei no 9.430/96:

(...)

Dessa maneira, constatada a subsunção ao texto legal, em razão do inadimplemento da
obrigação em seus respectivos vencimentos, correta a exigência acrescida da devida
multa de ofício qualificada.

(...)

DA PERÍCIA
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se constar nos autos elementos para a formulação
da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972. É princípio consagrado em direito que quem alega tem que provar, incumbindo,
pois, ao contribuinte a instrução do processo com documentos hábeis e idôneos
comprobatórios de seus argumentos e descaracterizadores de outros acostados aos autos.
A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando a sua realização quando os fatos são demonstrados
por documentos integrantes dos autos.

Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade julgadora entendê-la necessária,
ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas por especialista em
determinada área de conhecimento, capazes de dirimir alguma dúvida de caráter técnico
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724699/2014-84

impossíveis de se formular com o seu juízo. Não é o que ocorre no presente caso,
ficando indeferido o seu pedido.

Em acréscimo, vale destacar que as alegações da recorrente de que os documentos
acostados à impugnação não teriam sido analisados e mencionados pelo julgador de piso, não
merecem acolhida, pois a decisão cujos fundamentos ora se reproduziu expressamente assentou
que a documentação em referência não serviu para comprovar suas alegações.

Por todo o exposto na bem fundamentada decisão, entendo que o recurso não
merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida e,
no mérito NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital